Tribunal: TCU
Processo: 022.519/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal e recusou o registro de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Claudia Hoffmann, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em face do Acórdão 12717/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e recusou o registro de seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune a absorção por reajustes futuros; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.